Tribunal: TJSP
Processo: 1001713-82.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – Guarda Civil Municipal, regido pelo Edital no 84/2023 - Candidato reprovado na fase de exame psicológico – Impossibilidade de produção de prova pericial – Prejuízo à parte configurado - Cerceamento de defesa ocorrido - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.